Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CIÊNCIA PRÉVIA DA EXECUÇÃO PELA EMBARGANTE. RELACIONAMENTO AFETIVO E PROFISSIONAL COM O DEVEDOR. MÁ-FÉ COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que rejeitou embargos de terceiro manejados para exclusão de averbação premonitória sobre imóvel adquirido pela recorrente. A embargante alega omissão, contradição e erro material, afirmando que o acórdão desconsiderou a data da celebração do contrato de compra e venda e ignorou provas de pagamento do saldo residual e da sua boa-fé na aquisição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição e erro material ao manter o reconhecimento da existência de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
4. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto controvertido relevante, arguido pelas partes ou cognoscível de ofício. 4.1. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC refere-se à incongruência lógica interna da decisão. 4.2. O erro material, de seu turno, é aquele evidente, fruto de inexatidão material.
5. No caso, o acórdão embargado apreciou detidamente todas as questões debatidas, reconhecendo que a alienação do imóvel ocorreu após a citação válida do devedor na execução, sendo ineficaz perante o exequente, bem como afastando a boa-fé da adquirente diante do vínculo pessoal e profissional mantido com o devedor.
6. Não há omissão ou erro material quanto ao valor do saldo residual e à alegação de seu pagamento, pois o acórdão consignou expressamente a inexistência de prova de pagamento com recursos próprios e a insuficiência do contrato extemporaneamente apresentado para comprovar o alegado adimplemento mediante a compensação por serviços advocatícios.
7. Inexiste omissão sobre a existência de outros bens penhoráveis, uma vez que a embargante não indicou concretamente nenhum bem em nome do executado, tratando-se de alegação meramente genérica.
8. Evidenciado que o Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que a ciência inequívoca da embargante quanto à existência da execução e ao risco de evicção, bem como a inexistência de comprovação de pagamento com recursos próprios, a ausência de registro prévio do contrato de compra e venda na matrícula do bem e a inexistência de outros bens penhoráveis do executado reforçam a presunção de má-fé na aquisição, não se encontra caracterizada qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.
9. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. A análise expressa, clara e fundamentada das provas e argumentos pela decisão embargada afasta a configuração de omissão, contradição e erro material.
2. Os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria decidida são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.